Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-66.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016459-66.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. D. B. - CPF: 087.190.261-37 (APELANTE), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (APELANTE), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELADO), LUANA LIMA DA SILVA - CPF: 042.934.331-04 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. D. B. - CPF: 087.190.261-37 (APELADO), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (APELADO), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELANTE), LUANA LIMA DA SILVA - CPF: 042.934.331-04 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
E ADMINISRTRADORA DE BENEFÍCIOS. SOLIDARIEDADE.
CANCELAMENTO INDEVIDO. MIGRAÇÃO CONTRATUAL SEM CONSENTIMENTO INFORMADO. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA GRAVE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS FIXADOS

POR EQUIDADE
.
READEQUAÇÃO.

RECURSO
DA AUTORA E
DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA RÉ
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, para: (a) restabelecer o vínculo contratual entre a autora e a Unimed Rio, com fornecimento integral de atendimento médico nos
limites contratuais; (b) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais; (c) determinar a rescisão contratual com a operadora Assim Saúde sem ônus à autora; e (d) fixar honorários advocatícios em R$ 2.000,00. A autora recorre buscando a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 e dos honorários para 20% sobre o valor da condenação. A Qualicorp sustenta ilegitimidade passiva e pede a improcedência dos pedidos. A Unimed Rio alega ilegitimidade, cessações de atividades como operadora e pleiteia a exclusão do polo passivo, ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Qualicorp e a Unimed Rio possuem legitimidade passiva em relação aos pedidos da autora; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação de informações quanto à migração contratual que justificasse o restabelecimento do plano e a indenização por danos morais; (
iii
) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e da verba honorária de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Administradoras e operadoras de planos de saúde integram a cadeia de fornecimento de serviços e, conforme o art. 3º, § 2º, do CDC, respondem solidariamente pelos vícios na prestação de serviços de saúde, sendo legítimas para compor o polo passivo da demanda.

A Qualicorp violou o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC ao enviar boleto cuja quitação implicava migração contratual sem aviso claro, induzindo a
consumidora em erro relevante, o que invalida o consentimento prestado e configura vício de vontade.

A falha de comunicação e a ausência de transparência na alteração contratual, somadas à vulnerabilidade da consumidora e à condição de saúde grave da menor (paralisia cerebral e epilepsia), resultaram em prejuízos concretos à continuidade do tratamento médico, configurando dano moral indenizável.

A cessação superveniente das atividades da Unimed Rio como operadora de saúde, com transferência da carteira para a Unimed-FERJ, inviabiliza o cumprimento da obrigação de restabelecimento contratual originalmente imposta, razão pela qual deve ser atribuída à Qualicorp a obrigação de apresentar à autora opções compatíveis de plano, resguardando o direito à saúde da menor.

A quantia de R$ 8.000,00 fixada a título de danos morais mostra-se aquém do dano efetivamente suportado, diante da gravidade do quadro clínico da menor e da interrupção indevida do tratamento, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.

Os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 não observam o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que impõe fixação com base no valor da condenação. Diante do provimento parcial e do valor definido para danos morais (R$ 10.000,00), a verba honorária deve ser fixada em 20% sobre tal montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos da autora e da Unimed Rio parcialmente providos. Recurso da Qualicorp
não provido
.

Tese de julgamento:

Administradora de benefícios e operadora de plano de saúde respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, inclusive por vícios de consentimento decorrentes de ausência de informação clara sobre migração contratual.

O envio de boleto que implica alteração de plano sem informação prévia e transparente viola o dever de informação do CDC e configura prática abusiva.

A cessação de atividades de operadora de plano de saúde impõe a readequação das obrigações impostas, cabendo à administradora ofertar plano compatível para assegurar a continuidade do tratamento.

A interrupção de tratamento médico de menor com deficiência, por falha contratual, configura dano moral indenizável.

Os honorários advocatícios, em sentença condenatória, devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC,
arts
. 6º, III; 3º, § 2º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; 373, I e II; RN ANS nº 196/09, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
22.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
22.05.2023; TJMT,
Ap

Cív
1040605-64.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência julgada procedente para a) determinar
o reestabelecimento contratual entre a parte requerente e a operadora do plano de saúde UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA para que lhe forneça todo o atendimento médico necessário contratado, nos limites do plano de saúde, sob pena de multa diária a ser estabelecida oportunamente, se for o caso
; b) condenar as requeridas solidariamente a indenizarem a parte requerente ao pagamento de R$ 8.000,00 de danos morais; c) determinar a rescisão contratual da autora com a empresa de plano de saúde ASSIM SAÚDE, sem qualquer ônus; e ainda d) condenar a requerida a pagar as custas e honorários de R$ 2.000,00.

A autora e as rés
Qualicorp Administradora e Unimed Rio Cooperativa apelaram.

RECURSO DA AUTORA

A autora alega que foi induzida a erro pela operadora de planos de saúde ao pagar dois boletos, o que ocasionou o cancelamento do plano UNIMED RIO e a contratação equivocada de outro plano (ASSIM SAÚDE), que não cobre os tratamentos da menor.

A
duz que a
criança, nascida em 2017, é portadora de "paralisia cerebral
quadriparética
espástica, secundária à encefalopatia
hipóxico
-isquêmica e prematuridade, e epilepsia", necessitando de cuidados médicos contínuos
.

Defende que as
requeridas deixaram de cumprir a decisão judicial de tutela antecipada, o que obrigou a autora a recorrer ao SUS, agravando o estado clínico da criança e gerando outros dois processos judiciais em virtude das condutas abusivas
.

Sustenta que m
esmo adimplente com os pagamentos dos anos de 2022, 2023 e 2024, totalizando R$ 9.044,55, a menor permaneceu sem atendimento médico pela rede contratada
.

Destaca que a
conduta das requeridas violou direitos fundamentais da autora, como o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, ocasionando prejuízos expressivos e contínuos.

A
rgumenta que o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais não é proporcional à gravidade do dano sofrido, devendo ser majorado para R$ 20.000,00.

Ressalta
ainda que os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 estão em desacordo com os parâmetros do artigo 85, §2º, do CPC, e com a tabela da OAB/MT, desvalorizando a atuação da advogada da autora, especialmente considerando a complexidade da causa e o zelo demonstrado ao longo do processo.

RECURSO
DA RÉ QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

A ré suscita preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam
sob argumento de que
sua atuação é limitada às funções administrativas definidas pela Resolução Normativa ANS nº 196/09, e que não possui poder ou responsabilidade sobre a prestação direta dos serviços médicos, os quais são de incumbência exclusiva da operadora UNIMED RIO.

No mérito, afirma que a
autora recebeu, em agosto de 2022, dois boletos: um referente à manutenção do plano UNIMED RIO e outro referente à migração para o plano ASSIM SAÚDE, sendo que ela optou voluntariamente por pagar o segundo boleto, ciente das condições e diferenças entre os planos
.

Pontua que o
cancelamento do plano da UNIMED RIO decorreu da rescisão do contrato da operadora com a administradora e a entidade classista vinculada à autora, o que obrigou a administradora a ofertar outros planos como alternativa de continuidade assistencial
.

Argui que a
autora teve o plano ASSIM SAÚDE cancelado em 09
-
09
-
2022 após reclamação na ANS, sendo abonadas as mensalidades sem gerar ônus
.

Reitera que a
negativa de atendimento pela UNIMED RIO ocorreu porque a autora já não era mais beneficiária deste plano na ocasião, por opção própria de migração.

Diz
que não houve qualquer ato ilícito por parte da administradora, tampouco comprovação de dano moral.

Alega que a autora não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), pois não apresentou elementos mínimos que evidenciem violação aos direitos da personalidade que justifiquem indenização por dano moral
.

Pede que s
eja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito em relação à QUALICORP
.

No mérito,
pleiteia que
sejam julgados improcedentes todos os pedidos da autora
.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, aplicando-se critérios objetivos e proporcionais.

RECURSO DA RÉ
UNIMED
RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A ré Unimed Rio
alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que não possui vínculo contratual direto com a parte autora e que sua atuação se limitava à prestação dos serviços médicos, sendo todas as obrigações administrativas atribuídas à administradora de benefícios QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

Pede,
com base no art. 485, IV, do CPC, a exclusão da Unimed Rio do polo passivo e a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a ela.

A
rgumenta que a Unimed Rio apenas viabilizava a prestação de serviços médicos e que, desde 01/04/2024, deixou de atuar como operadora de planos de saúde, em razão de recuperação extrajudicial e de deliberação firmada em Termo de Compromisso com a ANS, MPF, MPRJ, DPRJ, Unimed-FERJ e outros.

Sustenta ainda que não houve qualquer conduta da Unimed Rio que tenha causado dano moral à parte autora.

Alega que “a rescisão contratual, por si só, não gera direito à reparação por danos morais” e que a jurisprudência do STJ exige demonstração de ato ilícito grave que vá além de meros aborrecimentos cotidianos. Por isso, a indenização concedida em sentença não se justifica.

Pleiteia
que seja reformada a sentença para afastar a responsabilidade da Unimed Rio e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) seja reduzido, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede também a suspensão de quaisquer penalidades impostas à Unimed Rio, sob o argumento de que a cooperativa não possui mais atribuições operacionais ou administrativas no setor de saúde suplementar, sendo injusto e
ineficaz exigir o cumprimento de obrigações impossíveis de serem atendidas.

Contrarrazões da autora no Id.
288296430
.
As rés
, apesar de i
ntimadas,
não apresentaram contrarrazões
.
(Ids.
292311874
e
292327355
).

Parecer d
a Douta Procuradoria Geral
pelo não provimento do recurso Qualicorp Administradora e
da autora
A.D.B. e pelo parcial provimento do recurso da Unimed Rio para
seja reformada a sentença no tocante a obrigação da Unimed
de restabelecer o contrato (Id.
294712896
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência julgada procedente para a) determinar
o reestabelecimento contratual entre a parte requerente e a operadora do plano de saúde
Unimed-Rio Cooperativa De Trabalho Medico Do Rio De Janeiro
LTDA para que lhe forneça todo o atendimento médico necessário contratado, nos limites do plano de saúde, sob pena de multa diária a ser estabelecida oportunamente, se for o caso
; b) condenar as requeridas solidariamente a indenizarem a parte requerente ao pagamento de R$ 8.000,00 de danos morais; c) determinar a rescisão contratual da autora com a empresa de plano
de saúde
Assim Saúde
, sem qualquer ônus; e ainda d) condenar a requerida a pagar as custas e honorários de R$ 2.000,00.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ambas as requeridas.

A
Qualicorp Administradora De Benefícios
S/A sustenta que não é responsável pelo cancelamento do plano de saúde, por estar fora do eixo de suas obrigações, enquanto a
Unimed Rio Cooperativa De Trabalho Médico Do Rio De Janeiro
LTDA argumenta que o contrato é administrado pela
Qualicorp
, sendo esta responsável pelo cancelamento e pela migração.

Contudo,
é cediço que as administradoras atuam como intermediárias entre as operadoras de saúde e os beneficiários, conforme disciplinado no art. 2º da RN 196/09 da ANS.

Ademais,
tanto a operadora quanto a administradora são
caracterizada
s
como fornecedora
s
, consoante artigo 3º, § 2º, doCDC.

Assim, ainda que
a operadora
não preste ou ofereça serviços médicos diretamente, está inserida na cadeia de fornecedores dos serviços contratados, circunstância que lhe atribui legitimidade para as ações em que se questiona o cumprimento das disposições contratuais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do
pedido, não havendo falar, portanto, em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015.2.A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023).

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ambas as requeridas.

Quanto ao mérito, a
autor
a
é beneficiári
a
do plano de saúde da ré
Unimed Rio

contratado por meio da Qualicorp Administradora de Benefícios
desde
19
-08-2021

(Id.
288296370
).

Narra na inicial que
a menor foi diagnosticada com paralisia

cerebral
quadriparética
espástica, encefalopatia
hipóxico
-isquêmica e epilepsia,
e
necessita de acompanhamento médico contínuo
.

Aduz
que e
m agosto de 2022,
sua genitora
recebeu dois boletos de cobrança: um no valor habitual de R$ 612,92 e outro de R$ 214,53. Sem entender a razão da duplicidade e receosa de suspensão do plano, efetuou o pagamento de ambos
.

P
osteriormente, ao levar a filha para consulta médica, foi surpreendida com a informação de que o plano
Unimed Rio
havia sido cancelado
.

Após contato com a Qualicorp, foi informada que, com o pagamento do segundo boleto (denominado “boleto oferta”), houve migração automática para o plano
Assim Saúde
, de valor inferior
.

Ocorre que, segundo
a autora, jamais
solicitou ou anuiu com a alteração de operadora, e que o plano atual não possui cobertura nos locais onde
a menor
realiza seu tratamento
.

Argumenta
que a prática da requerida compromete gravemente a continuidade do tratamento da autora, violando princípios básicos como o da dignidade da pessoa humana e configurando dano moral indenizável, dada a gravidade das consequências da interrupção de cuidados médicos para a menor com deficiência.

A ré Qualicorp defende que
a
autora
optou voluntariamente por pagar o segundo boleto, ciente das condições e diferenças entre os planos
.

A ré
Unimed Rio
, por sua vez,
a
rgumenta que a Unimed Rio apenas viabilizava a prestação de serviços médicos e que, desde 01/04/2024, deixou de atuar como operadora de planos de saúde, em razão de recuperação extrajudicial e de deliberação firmada em Termo de Compromisso com a ANS, MPF, MPRJ, DPRJ, Unimed-FERJ e outros.

N
ão obstante as arguições
das rés,
Da análise da oferta enviada pela
Qualicorp
, colacionada nos autos, verifica-se que, embora tenha havido menção ao reajuste do plano da
Unimed Rio
, a informação sobre a migração para outro plano não foi apresentada de forma clara e transparente. A oferta limitou-se a informar que, para mudar de plano, bastaria realizar o pagamento do boleto da oferta, sem esclarecer adequadamente as consequências dessa mudança, especialmente no que se refere à cobertura do novo plano.

O dever de informação é um princípio fundamental do Direito do Consumidor, previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC, segundo o qual a informação ao consumidor deve ser "adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

No caso em tela, a
Qualicorp
não cumpriu adequadamente esse dever, pois não forneceu informações claras e precisas sobre as consequências da migração para o novo plano, especialmente considerando a condição de saúde da autora, que necessita de tratamento médico contínuo e especializado.

Essa falha na prestação do serviço caracteriza-se pela ausência de informação adequada ao consumidor, configurando violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, pilares das relações de consumo. O envio de um boleto que, se adimplido, automaticamente vincularia o beneficiário a outro plano de saúde sem esclarecimento prévio, além de configurar a falta de comunicação adequada, demonstra ação que induziu o consumidor ao erro.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ADESÃO A PARTIR DE PAGAMENTO DE BOELTO ENVIADO PELO CORRIO.
AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONTRATO AO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA FINALIDADE DO BOLETO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º DO CDC. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. CONTRATAÇÃO NULA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RESITIUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É dever do fornecedor informar de maneira adequada e
permanente sobre o produto ou o serviço ofertado, assim como sobre todos os aspectos do contrato, o que implica em permitir ao consumidor que este tenha ciência do contrato, para que, com isso, possa exercer o direito de escolha de forma consciente que lhe permitirá atingir as expectativas criadas quando da celebração do negócio.

2. No caso dos autos, a parte recorrente enviou um boleto que ao ser pago implicaria na adesão a um novo contrato de plano de saúde, todavia não consta dos nenhuma comprovação de que possibilitou o conhecimento prévio do contrato pela parte recorrida. Aliás, extrai-se dos autos que a parte autora/recorrida sequer tinha conhecimento a época que o pagamento do boleto implicaria na adesão a um novo plano de saúde.

3. Tal conduta viola o princípio da informação (Art. 6º do CDC) ao consumidor, na medida em que não lhe é dado sequer a oportunidade de conhecer em relação a que se referia o pagamento e nem o teor do contrato, o que implica em nulidade da contratação.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

5. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na conta corrente do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

6. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

(N.U 1040605-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023)

Portanto, resta caracterizado o vício de consentimento no momento da contratação do novo plano, uma vez que a genitora da autora foi induzida a erro pela parte requerida, em afronta aos princípios da informação e confiança, norteadores das relações negociais e de consumo.

Ademais, conforme constatado na sentença, o novo plano contratado, embora financeiramente mais vantajoso no valor da mensalidade, acabou por ser mais oneroso para a parte autora, tendo em vista a ausência de cobertura contratual de profissionais na região onde a menor realiza seus tratamentos, obrigando-a, por vezes,
a buscar atendimento no sistema único de saúde.

No que concerne ao recurso da
Unimed Rio
,
quanto a cessação das atividades,

verifica-se que
, desde 01/04/2024,
a Unimed Rio
deixou de atuar como operadora de planos de saúde, tendo sua carteira de beneficiários ativos integralmente transferida à Unimed-FERJ, que passou a ser a única responsável pela administração dos contratos, pela prestação de serviços médicos e pelas obrigações contratuais.

Essa transferência, segundo a apelante, decorreu de deliberação realizada no âmbito do Termo de Compromisso firmado entre a Unimed-Rio, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), a Unimed-FERJ, a Unimed do Brasil e a Central Nacional
Unimed, tendo sido formal e expressamente autorizada pela ANS.

(Id. 288296403)
.

De fato, essa circunstância superveniente, ocorrida após a prolação da sentença, impõe a necessidade de adequação da decisão no que se refere à determinação de reestabelecimento contratual entre a parte autora e a
Unimed Rio
.

Considerando que a
Unimed Rio
não possui mais capacidade operacional, administrativa ou legal para reativar planos de saúde, discutir valores cobrados, aplicar reajustes ou oferecer tratamentos médicos, tendo transferido integralmente sua carteira de beneficiários à Unimed-FERJ, não se mostra viável a manutenção da obrigação de reestabelecimento contratual nos termos determinados na sentença.

Contudo, tal circunstância não exime a
Qualicorp
, como administradora de benefícios, de sua responsabilidade de fornecer à autora opções de planos de saúde compatíveis com o anteriormente oferecido pela
Unimed Rio
, garantindo a continuidade do tratamento médico necessário à saúde da
menor
e
tampouco isenta a operadora pelos danos causados pela falta de
atendimento dispensado.

Assim, neste ponto específico, o recurso da
Unimed Rio
merece parcial provimento para adequar a obrigação de fazer, determinando que a
Qualicorp
forneça à autora opções de planos de saúde compatíveis com o anteriormente oferecido pela
Unimed Rio
, garantindo a continuidade do tratamento médico necessário à saúde da menor.

No que tange aos danos morais,
a
situação se agrava considerando a condição de saúde da autora, que apresenta quadro clínico delicado, necessitando de acompanhamento médico constante
(Id.

288295937
)
. Conforme relatado nos autos, a autora
chegou a passar por internações pelo SUS em novembro de 2024, em vista de seu estado de saúde complexo, evidenciando que o ilícito das demandadas trouxe prejuízo à sua saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a injusta recusa à cobertura do plano de saúde gera dano moral, especialmente em situações em que o beneficiário se encontra em estado de vulnerabilidade agravada, como é o caso da autora.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA .
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA .
CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO .
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar"
(
AgInt
no
AREsp
1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
de 23/04/2021
) .

2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022
)
.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice
na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
6 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023)

No que tange à quantia a ser fixada, têm de ser consideradas as circunstâncias da lide, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade pedagógica, punitiva e compensatória. Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de que não seja meramente simbólica e tampouco excessiva.

Em vista desses critérios e do comumente estipulado no STJ e nesta Câmara, majoro a quantia definida na sentença para R$10.000,00.

Por fim, a autora pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 para 20% do valor da causa, argumentando que o valor arbitrado está muito aquém do mínimo estabelecido na tabela da OAB, configurando evidente desvalorização da atividade profissional.

No entanto
quando a sentença é condenatória,
a base de cálculo doshonorários

advocatícios devem
ser definidos com
amparo no artigo85,§ 2º, doCPC, ou seja, em percentual do valor da condenação, nesse caso,

R$ 10.000,00.

Do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE SOFTWEAR. MULTA
COMINATÓRIA .
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS .
FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076/STJ. DISTINGUISHING. ASTREINTES QUE, PELA SUA NATUREZA, NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante fixado no Tema 1076/STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados prioritariamente com base no valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a incidência do critério da equidade apenas em casos excepcionais, quando inaplicáveis aqueles outros parâmetros e, além disso, quando o valor da causa for muito baixo ou inestimável.

2 .
No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida para reduzir substancialmente o valor executado, mediante a exclusão do montante perseguido a título de astreintes. 3. Apesar disso, não é possível afirmar que o proveito econômico obtido corresponde ao valor decotado da dívida, porque a multa cominatória constitui apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória e nem sequer integrando, por isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4 .
Paralelamente, caso arbitrados os honorários entre 10% e 20% sobre o valor decotado da dívida, a autora da demanda, que alcançou parcial procedência em seus pedidos, terá de pagar mais a título de verba sucumbencial do que poderá vir a receber pelo
cumprimento da sentença condenatória, o que não se pode admitir. 5. Tendo em vista as destacadas peculiaridades fáticas que distinguem o caso daquele em que fixada a tese repetitiva (Tema 1076/STJ), fica autorizada a estipulação da verba honorária pelo critério da equidade.
6 .
Recurso especial não
provido.(
STJ - REsp: 1829155 SP 2019/0223648-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da ré Qualicorp
;

dou parcial provimento
ao recurso da Unimed
para reformar a sentença quanto a obrigação de fazer
, uma vez que a operadora de plano de saúde encerrou suas atividades,
cabendo a Administradora de Benefícios fornecer opções
compatíveis ao plano anterior;
dou parcial provimento
ao recurso da autora para majorar o dano moral para R$ 10.000,00
, e para fixar os honorários em
20%

Quanto aos honorários recursais, como a verba honorária já foi arbitrada em 20%, máximo previsto no §2º do artigo 85 do CPC, não se aplica o § 11 desse dispositivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025